Tribunal: TJPA
Processo: 0011955-92.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011955-92.2013.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO AUAD GUARANY, HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP

APELADO: LUCIMAR DO NASCIMENTO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. CESARIANA ELETIVA REALIZADA PREMATURAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hospital e Maternidade Frei Samarati contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão do óbito de recém-nascido ocorrido após parto cesariano eletivo realizado prematuramente. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do médico obstetra e da instituição hospitalar, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital realizada em face da pessoa jurídica ré; (ii) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a responsabilidade civil do hospital pelo óbito neonatal decorrente de erro médico; e (iv) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, bem como dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital mostrou-se válida, uma vez que foram realizadas diversas diligências para localização da pessoa jurídica, restando certificado pelos oficiais de justiça que o estabelecimento encontrava-se fechado e em estado de abandono, configurando hipótese de réu em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256 do CPC.

Não houve cerceamento de defesa, pois as partes foram regularmente intimadas para especificação das provas pretendidas e permaneceram inertes, operando-se a preclusão temporal. Ademais, o conjunto probatório documental constante dos autos revelou-se suficiente para o julgamento da controvérsia.

A responsabilidade civil do médico restou demonstrada pela comprovação de negligência e imprudência na definição da data da cesariana eletiva, conforme conclusão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, que reconheceu a inadequada avaliação da idade gestacional e da maturidade pulmonar fetal.

A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima sua responsabilização solidária diante da prestação do serviço médico-hospitalar e da demonstração do nexo causal entre a falha assistencial e o resultado danoso.

O prontuário médico evidenciou que o recém-nascido apresentava insuficiência respiratória e anóxia neonatal decorrentes da prematuridade, culminando em seu falecimento poucos dias após o parto, circunstâncias aptas a caracterizar o dano e o nexo causal.

O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido configura hipótese de dano in re ipsa, dispensando demonstração específica do sofrimento experimentado pela genitora.

O valor da indenização fixado em R$ 200.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica dos envolvidos e a função compensatória e pedagógica da reparação.

Mantém-se a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Inexistem elementos aptos a caracterizar litigância de má-fé, porquanto o recurso representa exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a citação por edital da pessoa jurídica quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para sua localização, nos termos do art. 256 do CPC.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes, regularmente intimadas para especificação de provas, permanecem inertes e o acervo probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia.

3.
Comprovada a culpa do médico pela realização prematura de cesariana eletiva que ocasionou óbito neonatal, responde solidariamente o hospital pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido é presumido (in re ipsa), sendo legítima a manutenção da indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Em ação indenizatória decorrente de erro médico com resultado morte, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE FREI SAMARATI
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado (na qualidade de curadora especial), em face da sentença (ID 29146534) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
LUCIMAR DO NASCIMENTO DE MORAIS
.

Na origem, a autora narrou que, em agosto de 2010, teve seu parto cesariano agendado pelo médico corréu, Dr. Fernando Auad Guarany, nas dependências do hospital apelante. Alegou que a cirurgia foi marcada de forma prematura, baseada exclusivamente em um exame de ultrassonografia, o que resultou no nascimento do infante com insuficiência respiratória e anóxia neonatal, culminando em seu óbito em 31/08/2010 (ID 29146512). A petição inicial foi instruída com documentos clínicos e a decisão do Conselho Regional de Medicina (CRM-PA), que condenou o médico por negligência e imprudência (ID 29146518).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 29146534), reconheceu a responsabilidade solidária dos requeridos. Fundamentou a condenação do médico na culpa comprovada pela imprudência na definição da data do parto e a responsabilidade do hospital na natureza objetiva da prestação de serviços (art. 14 do CDC). O dispositivo condenou os réus ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pela sentença.

Inconformado, o HOSPITAL E MATERNIDADE FREI SAMARATI interpôs apelação (ID 29146536), arguindo, preliminarmente, nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa.

No mérito, defende a inexistência de defeito no serviço hospitalar e a ausência de nexo causal, asseverando que o óbito decorreu estritamente da conduta técnica do médico obstetra, sem qualquer falha estrutural ou omissiva da instituição. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 100.000,00, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação e a modificação dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 29146539), nas quais defende a validade da citação por edital e aponta a preclusão do direito à produção de provas, uma vez que as partes quedaram-se inertes após o despacho de especificação (ID 29146523). No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a responsabilidade objetiva do nosocômio, e requer a condenação do apelante em multa por litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto extrínsecos (tempestividade e preparo — este último dispensado em razão da gratuidade judiciária e da atuação da Defensoria Pública), conheço do recurso de apelação e passo ao exame das questões suscitadas.

PRELIMINARE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

O curador especial alega a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que tal tese não encontra amparo fático-processual.

Conforme consta das certidões exaradas por Oficiais de Justiça (ID 29146517 - Pág. 71, 72 e 81), foram realizadas diversas diligências no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como no local indicado pela autora, restando certificado que o hospital apelante se encontrava com as portas fechadas e o prédio em estado total de abandono.

O Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o réu for desconhecido ou incerto, ou quando ignorado, incerto ou inacessível (art. 256, I e II). No caso em exame, a frustração das tentativas de citação pessoal da empresa, aliada à informação de que a empresa não mais funcionava no endereço de registro, autoriza a presunção de que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.

Vejamos os julgados a seguir deste Tribunal e ainda acórdão do TJDFT sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação interposto por L. C. A. Comércio de Rolamentos e Retentores Industriais LTDA – EPP, representada por curador especial nomeado à

Defensoria Pública, contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e

Empresarial de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por Siderúrgica Norte Brasil S/A em Ação de Cobrança. A apelante sustenta nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas

de localização, e pleiteia a anulação da sentença e dos atos subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A

questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por

edital realizada no processo de origem, à luz da exigência legal de esgotamento prévio dos meios possíveis de localização da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A

citação por edital é medida excepcional, permitida pelo art. 256, II e III, do CPC, e pressupõe a demonstração de que o réu se encontra em local incerto ou ignorado, com a prévia realização de diligências para sua localização.
Os autos demonstram que
o juízo de origem observou os requisitos legais para a citação ficta, inclusive com o esgotamento de tentativas de localização da pessoa jurídica, sendo posteriormente nomeado curador especial à parte

ré, em conformidade com o art. 72, II, do CPC.
A ausência de tentativa de citação por meios eletrônicos adicionais, como BacenJud, Renajud, Infoseg ou SIEL, não invalida a citação por edital, quando outras diligências razoáveis foram empreendidas sem êxito. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a

validade da citação por edital quando demonstrada a frustração das

diligências de localização, especialmente em hipóteses de inatividade

empresarial e ausência de endereço conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso

desprovido. Tese de julgamento: A

citação por edital é válida quando frustradas as tentativas razoáveis de

localização da parte ré, nos termos do art. 256 do CPC, ainda que não

esgotadas todas as possíveis buscas em sistemas eletrônicos de dados.
A nomeação de curador especial à parte citada por edital supre eventual ausência de contraditório, garantindo o devido processo legal.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006627-18.2013.8.14.0028 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 23/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA . CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art . 75 do Código Civil. 3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa. 4 . Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial. 5. No presente caso, a executada encontrava-se em local incerto, ignorado, eis que foram esgotados os meios existentes para sua localização . Restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, bem como foi comprovado pela exequente a busca de novos endereços para citação da executada, sendo, portanto, correta a citação por edital. 6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJ-DF 07068324120208070000 DF 0706832-41.2020.8.07 .0000, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2020).

O esgotamento de meios não exige diligências infinitas e inúteis, mas sim a demonstração de que o aparato estatal agiu para localizar a parte, o que restou plenamente configurado, razão pela qual, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Contudo, observa-se que, após a apresentação da contestação pela curadora especial e da respectiva réplica, o magistrado de piso proferiu despacho específico instando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 29146523 - Pág. 18).

Permanecendo as partes silentes, operando-se a preclusão temporal do direito à dilação probatória.

É dever da parte, ao ser provocada, indicar de forma clara e fundamentada a necessidade da prova. O silêncio da Defensoria Pública, ainda que na condição de curadora, importa em anuência tácita ao julgamento no estado em que o processo se encontra.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as inúteis e julgar o feito quando o acervo documental for suficiente para a formação de seu convencimento (arts. 355, I, e 370 do CPC).

No presente caso, a robusta prova documental, notadamente o prontuário médico e a decisão do Conselho Regional de Medicina, é suficiente para o deslinde da controvérsia, assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR E MÉDICA

A controvérsia consiste na análise da responsabilidade civil por erro médico e falha na prestação de serviço hospitalar que resultou no óbito do filho recém-nascido da apelada.

A natureza da responsabilidade do hospital, enquanto fornecedor de serviços, é objetiva, pautada no risco da atividade (art. 14,
caput
, do CDC). Entretanto, quando o dano decorre diretamente de ato técnico praticado por médico, a responsabilidade está umbilicalmente ligada à comprovação da culpa do profissional (responsabilidade subjetiva), sob pena de não se configurar o nexo de causalidade.

Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA . ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUITA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A não observância dos requisitos dos arts . 1.029, § 1º, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares . 3.
No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.
4. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal estadual acerca da não configuração da conduta culposa do médico, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7 do STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2597195 SP 2024/0103583-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

Entendimento acompanhado por este Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. DANOS ESTÉTICO, MORAL, EXISTENCIAL E MATERIAL. QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO. CESÁREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por médico e paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos moral, estético, existencial e material decorrente de queimaduras provocadas por bisturi elétrico durante procedimento de cesariana. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do médico; (iii) se é cabível a responsabilização objetiva do hospital; (iv) se os valores fixados a título de indenização devem ser majorados ou minorados. III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, ante a suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, não sendo necessária produção adicional de provas. 4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa. No caso, restou evidenciado que a queimadura causada pelo bisturi decorreu de conduta culposa, caracterizada por imperícia ou negligência na condução do equipamento. 5. A responsabilidade do hospital, por sua vez, é objetiva, sendo fornecedor de serviços de saúde. O nexo causal e o dano estão suficientemente comprovados, não tendo o nosocômio demonstrado fato de terceiro ou caso fortuito excludente de responsabilidade. 6. Os valores fixados na sentença a título de danos morais (R$ 50.000,00), estéticos (R$ 100.000,00) e existenciais (R$ 50 .000,00), além dos danos materiais a serem apurados em liquidação, observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devidos aumentos ou reduções. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A prova documental robusta e a existência de dano e nexo causal evidenciam a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital por lesões decorrentes do uso de bisturi elétrico durante cesariana. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial . 3. Os valores indenizatórios por danos moral, estético e existencial devem observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixados separadamente conforme a extensão do dano." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005023620198140013 28723248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

No caso em tela, a culpa do médico corréu, Dr. Fernando Auad Guarany, resta cabalmente demonstrada por meio do Acórdão nº 722/2014 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (ID 29146518).

O órgão de classe, após minuciosa instrução administrativa, concluiu que o profissional agiu com
negligência e imprudência
ao marcar uma cesariana eletiva sem avaliar criteriosamente a idade gestacional e a maturidade pulmonar do feto.

O recém-nascido foi retirado prematuramente no dia 26/08/2010, apresentando quadro imediato de insuficiência respiratória e anóxia neonatal, vindo a falecer no dia 31/08/2010 (ID 29146512).

O prontuário médico (ID 29146519) confirma que o nascimento ocorreu com idade gestacional estimada em 36 semanas, tendo o infante apresentado baixos índices de
Apgar
e necessidade imediata de suporte em UTI Neonatal, o que não foi disponibilizado de forma célere pelo hospital apelante, agravando o risco de morte.

A tese recursal de que o hospital não interfere na conduta do médico é inacolhível no âmbito da responsabilidade civil solidária. Ao disponibilizar sua estrutura e corpo clínico para a realização do procedimento, o hospital assume a responsabilidade pelos atos de seus prepostos e profissionais credenciados.

Comprovada a imperícia/negligência do médico, a responsabilidade solidária e objetiva do hospital é decorrência lógica e legal.

DANOS MORAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO

O dano moral, em casos de óbito de descendente, é considerado
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato e independe de prova da dor, que é presumida diante da gravidade da perda.

A morte de um filho recém-nascido, poucos dias após o parto, em virtude de erro médico evitável, rompe com a legítima expectativa da maternidade e causa abalo psíquico de proporções imensuráveis.

No que tange ao
quantum
fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entendo que o valor guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante não se revela exorbitante quando confrontado com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos análogos de morte neonatal. A indenização cumpre sua dupla função: a compensatória, visando mitigar a dor da genitora, e a pedagógico-punitiva, desestimulando a reiteração de condutas negligentes por parte dos prestadores de serviço de saúde.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos encargos acessórios, a sentença estabeleceu juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Tratando-se de responsabilidade decorrente de falha na prestação de serviço (relação contratual hospitalar), o termo inicial dos juros de mora, em regra, seria a citação.

Contudo, em casos de erro médico com resultado morte, aplica-se da regra da responsabilidade extracontratual devido à gravidade do ilícito. Razão pela qual, mantenho o termo inicial da incidência de juros de mora conforme a sentença, visto que o evento morte consolidou o dano de forma definitiva.

Enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), o que foi observado pelo juízo singular.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ
. ERRO MÉDICO. MORTE DA GENITORA.
DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais
em
virtude da morte da genitora dos autores em decorrência de erro médico.
(...) compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do
dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ 6
. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1917122 SP 2021/0014872-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/03/2021).

Por fim, quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que o apelante apenas exerceu o seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 80, VII, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor da parte autora para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a solidariedade imposta na origem e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

É como voto.

Advirto a parte apelante quanto à incidência das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026